Tribunal: STF
Processo: Pet 13538
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário especial encaminhado a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça e aqui autuado na classe petição.



    2. Originariamente, a requerente interpôs recurso especial no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja inadmissão (e-doc. 122) ensejou a interposição de agravo em recurso especial (e-doc. 125). Remetido ao STJ, o agravo não foi conhecido pela Presidência daquela Corte, pelo fundamento de que “incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional” (e-doc. 134, p. 1). 



    3. Contra essa decisão, a parte requerente opôs embargos de declaração (e-docs. 137), os quais foram rejeitados (e-docs. 148). Por fim, interpôs agravo interno (e-doc. 152), ao qual foi negado provimento, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. 



    1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não indica com clareza e precisão os dispositivos legais supostamente violados em razão do acórdão recorrido ou objeto de interpretação divergente. Súmula nº 284/STF. 



    2. Agravo interno não provido.” (e-doc. 173, p. 1).



     



    4. Dessa decisão não foram opostos embargos de declaração.



    5. A ora requerente interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o presente recurso ordinário constitucional (e-doc. 179), pelo qual pugna: “(a) Admitir o agravo interno como recurso especial; (b) determinar o processamento do recurso de apelação, ou caso assim não entenda, dar provimento ao presente recurso, para reformar o v. Acórdão e: (i) reformar a r. sentença e julgar procedentes os presentes embargos de terceiro, invertendo os ônus da sucumbência, ou (ii) anular a r. sentença, haja vista o flagrante cerceamento de defesa e, em consequência, determinar o retorno dos autos à instância originária para que seja autorizada a produção das provas requeridas pela apelante, ou caso assim não entenda; (iii) na hipótese da r. sentença ser mantida, o que se admite apenas ‘ad argumentandum’, reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais em valor fixado por equidade, levando-se em consideração o trabalho realizado pelo advogado do agravado e o tempo exigido no patrocínio da causa” (e-doc. 179, p. 8).



    6. Em contrarrazões, a parte recorrida requer “o não conhecimento do presente ‘Recurso Ordinário – Especial’ ou que lhe seja negado seguimento, eis que não atende aos requisitos legais para sua admissão, notadamente ante a utilização de via eleita absolutamente inadequada perante esse STJ, mantendo-se intacto o decisum recorrido” (e-doc. 193, p. 8).  



    7. Vindos os autos a esta Corte, foram a mim distribuídos (e-doc. 200).



    É o relatório.



Análise  



    8. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.  



    9. Porém, esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si só, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, ‘a’, e XXXV da CB/88]. 



    2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    10. Dito isso, destaco que o recurso ordinário tem previsão no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República:   



    ”Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal (...):



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão.”  



    11. No caso dos autos, a parte se insurge contra negativa de seguimento de recurso especial interposto perante o STJ. Como se percebe, não se está diante de qualquer hipótese capaz de abrir a via do recurso ordinário constitucional, consabido que o rol de competência desta Corte é taxativo.  



    11.1. Nessa linha, cito:  



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro.”



    (Pet nº 5.166-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/2015, p. 25/08/2015).  



    11.2. Como bem destacou o eminente Ministro Dias Toffoli na Pet nº 11.344/SP:  



    “(...) a competência do Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos ordinários é limitada pela Carta Magna às hipóteses de decisões denegatórias de remédios constitucionais, proferidas por Tribunais Superiores.



    Não obstante, observa-se que o presente recurso ordinário busca a reforma de acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não reconheceu de reclamação. Resta evidente, portanto, que o objeto não consta no rol do art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Dessa forma, é manifesto o descabimento do recurso ordinário, uma vez que constitui medida processual flagrantemente inadmissível por carecer de amparo jurídico. Entender de outro modo, de forma a ampliar seu objeto, significaria transfigurar o próprio instrumento processual, além de atribuir ao Supremo Tribunal Federal competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Ressalta-se que, ainda, que esta Corte não atua como revisora de decisões do Superior Tribunal de Justiça.



    Por se tratar de erro grosseiro, não é aplicável o princípio da fungibilidade. (...)”



    12. Ante o exposto, não conheço da petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se e, oportunamente, arquivem-se os autos.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator